Tribunal: TJDFT
Processo: 0753761-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa NÚMERO DO PROCESSO: 0753761-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEVAIR APARECIDO SILVA AGRAVADO: A. B. D. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: VANILZA FONSECA DA COSTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por A. A. S. (réu) contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia (Num. 178890034, originário) que, nos autos da ação de alimentos ajuizada por A. B. D. C. S. (menor representados pela genitora, V. F. D. C. S.), fixou alimentos provisórios a serem pagos pelo agravante no equivalente a 15% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Em suas razões (Num. 54543005), sustenta o agravante não ter condições de arcar com os alimentos no patamar fixado, sem que tenha prejuízos de sua própria mantença. Assevera que, caso seja mantido o patamar fixado na origem, estará arcando com o sustento da agravada em sua quase integralidade. Afirma que a despesa com transporte escolar (R$ 250,00) é inexigível, uma vez que a infante reside próxima à escola e são os genitores que a levam e buscam. Impugna, ademais, o valor cobrado a título de lazer (R$ 200,00), ao argumento de que arca com referidas despesas quando a menor está com o recorrente, devendo a genitora fazer o mesmo, sob pena de exigir que o genitor pague de forma duplicada os gastos relativos à diversão da criança. Salienta que restou acordado que os gastos com material escolar, roupas e acessórios seriam adquiridos por ambos os genitores, de modo que a inclusão na planilha também representa cobrança duplicada. Destaca estar com sua renda comprometida, uma vez que ficou mais de sete meses desempregado, período em que contraiu dívidas que ainda não conseguiu adimplir, bem como que teve sua renda mensal reduzida no novo emprego. Informa estar passando por problemas de saúde e ter despesas mensais de R$ 300,00 com medicamentos, bem como que paga empréstimo no valor mensal de R$ 735,34. Alega que seu salário líquido é de R$ 4.734,00 e suas despesas são de R$ 4.214,61, sendo inviável a manutenção da pensão provisória no patamar fixado. Ressalta que a genitora da agravada detém renda líquida equivalente à do recorrente, de modo que não é razoável impor-lhe encargo superior a 50% dos gastos mensais da infante. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que os alimentos provisórios sejam reduzidos para o equivalente a 7% de seus rendimentos brutos, após abatimento dos descontos compulsórios e eventuais verbas indenizatórias e, no mérito, a manutenção da medida liminar. Requer lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária recursal. É o relatório do necessário. Decido. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, inc. I, do CPC. Concedo ao agravante os benefícios da gratuidade judiciária recursal pleiteada. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao perigo de dano, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante caso os alimentos provisórios sejam mantidos no patamar fixado, uma vez que se trata de verba irrepetível, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. Ocorre, todavia, que só a presença desse requisito, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Conquanto o recorrente afirme que a decisão agravada lhe tenha imposto pensão provisória em patamar exorbitante, de modo que estaria a arcar com a quase integralidade das despesas da infante, a análise preliminar do feito, própria desta fase de cognição do agravo, não autoriza referida conclusão. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Para a manutenção dos filhos, os pais separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC). O contracheque juntado pelo agravante (Num. 54544729) indica que seus rendimentos brutos, após abatimento dos descontos compulsórios (R$ 735,34 de INSS e R$ 523,22 de imposto de renda), são de R$ 5.237,44, de modo que a pensão provisória, fixada em 15% sobre essa renda, resulta em R$ 785,61. Por sua vez, a planilha de despesas apresentada pela recorrida na origem (Num. 177532765) aponta gastos mensais médios da ordem de R$ 1.656,00, de modo que o valor a ser pago pelo agravante representa cerca de 47% dessas despesas, sendo oportuno anotar que a pensão fixada judicialmente substitui eventual avença firmada pelos genitores, a afastar o alegado receio de duplicidade de pagamentos. A questão alusiva ao binômio necessidade e possibilidade, e à distribuição do encargo entre os pais certamente ainda será objeto de maior incursão probatória durante a instrução processual. No entanto, e de acordo com o atual estágio do feito, é possível antever que referidos parâmetros estão sendo observados, o que afasta por ora a necessidade de reparos na decisão agravada. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito alegado, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r